Tribunal: TJES
Processo: 5005032-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Territorial
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005032-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: VITORINO ZAMBON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ

–
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Acerca de competência para ajuizamento das ações de execução fiscal, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, preceitua: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.”

2.
Considerando o critério de territorialidade, é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, impondo-se a aplicação da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
VITORINO ZAMBON
, reconheceu, de ofício, a
“incompetência absoluta”
do Juízo.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que no caso dos autos a competência é de natureza relativa, a qual não pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, conforme preceitua a Súmula n.º 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Requer, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da execução fiscal.

Decisão em id. 8129324, em que deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção (id. 9034752)

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Não é cabível sustentação oral.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005032-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: VITORINO ZAMBON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
VITORINO ZAMBON
, reconheceu, de ofício, a
“incompetência absoluta”
do Juízo.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que no caso dos autos a competência é de natureza relativa, a qual não pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz, conforme preceitua a Súmula n.º 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Pois bem.

O Município, ora agravante, ajuizou a ação de execução fiscal na Comarca de Viana.

O d. Juízo a quo, reconheceu a sua incompetência para processar a causa, por entender que a parte executada possui domicílio em comarca distinta, remetendo os autos ao juízo do seu domicílio.

Como cediço, acerca de competência aqui discutida, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“
Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...]

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.
”

Desta forma, considerando o critério de territorialidade acima exposto é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser respeitado o preceito firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 33,
in verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Portanto, em se tratando de decisão que reconheceu de ofício a incompetência territorial, de caráter relativo, deve ser reformada, a fim de que o processo retome o regular prosseguimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ADI 5492. EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que “a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”. Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar, ex officio, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”).
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º, “para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”. 3. No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana. 4. Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012107-89.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 04/Mar/2024).

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5001773-59.2024.8.08.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAL DO FATO GERADOR. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A execução fiscal foi ajuizada, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, no foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, em observância ao que dispõe o artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 2. Apesar disso, o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do local de domicílio do executado.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para “restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;”. 4.
Em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado.
5. Reconhecida a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES.(TJES; Conflito de Competência 5001773-59.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 04/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA Nº 33/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 –
O enunciado da Súmula nº 33/STJ, pacificou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2 - Considerando que se trata de competência relativa não pode o juízo, de ofício, declinar da competência, sob alegação de que a execução deve se processar na comarca do domicílio da executada.
3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000443-61.2019.8.08.0013; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 02/Jun/2023)

Posto isso,
conheço e
dou
provimento
ao recurso, para que a execução fiscal prossiga a tramitação no Juízo de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.